Tribunal: TJPA
Processo: 0005185-28.2018.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ALEGAÃÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÃRDÃO, NO TOCANTE Ã FUNDAMENTAÃÃO ADOTADA, PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO, ENTRE AS INFRAÃÃES DO ART. 89 DA LEI DE LICITAÃÃES E DO ART. 1Âº, INCISO I, DO DECRETO - LEI 201/67. INEXISTÃNCIA DE OMISSÃO. MATERIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. ALEGAÃÃO DE QUE HAVERIA CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO, QUANTO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS ÃS EMPRESAS CONTRATADAS. NÃO ACOLHIMENTO. OS EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FORAM TRANSCRITOS NA ÃNTEGRA NO VOTO, APONTANDO O PREJUÃZO AO ERÃRIO. EVENTUAIS DIFERENÃAS ENTRE OS VALORES CONTRATADOS E OS EFETIVAMENTE RECEBIDOS PODEM SER APURADAS EM FUTURA AÃÃO CÃVEL, MOVIDA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO, OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO DANO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o quando houver ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o embargado. Ã instrumento usado pelas partes para que o mesmo Ã3rgÃ£o julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradiÃ§Ã£o, ou supra a omissÃ£o apontada. Todavia, os aclaratÃ3rios nÃ£o se prestam Ã reanÃ¡lise fÃ¡tico-probatÃ3ria da matÃ©ria jÃ¡ debatida no acÃ3rdÃ£o. Admite-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o. NÃ£o como objetivo imediato, mas apenas como consequÃªncia lÃ3gica da reparaÃ§Ã£o do vÃcio na decisÃ£o, em razÃ£o do acolhimento do recurso. Na hipÃ3tese, observa-se que os argumentos do embargante nÃ£o passam de mero inconformismo com a condenaÃ§Ã£o imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matÃ©rias jÃ¡ exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual nÃ£o guarda qualquer ambiguidade, contradiÃ§Ã£o, omissÃ£o ou obscuridade, capaz de legitimar a interposiÃ§Ã£o de embargos. No julgado, restou bem claro a impossibilidade de se aplicar o princÃpio da consunÃ§Ã£o entre a infraÃ§Ã£o do art. 89 da Lei de LicitaÃ§Ãμes e a do art. 1Âº, inciso I, do Decreto - Lei 201/67. No aresto guerreado, foi esclarecido que os ilÃcitos penais em questÃ£o sÃ£o distintos, pois tutelam bens jurÃdicos diversos, de modo que um crime nÃ£o seria meio necessÃ¡rio para a execuÃ§Ã£o do outro. A esse respeito, foi citado no voto, inclusive, precedente do STJ, representativo da jurisprudÃªncia majoritÃ¡ria pÃ¡tria. Tem a mesma sorte a alegaÃ§Ã£o de que haveria suposta contradiÃ§Ã£o no acordÃ£o, quanto aos valores efetivamente pagos Ã s contratadas. Ao contrÃ¡rio do que alega a defesa, inexiste qualquer incoerÃªncia a justificar o manejo dos aclaratÃ3rios. Os extratos de todos os contratos administrativos foram transcritos no voto em sua integralidade, com a indicaÃ§Ã£o precisa do valor contratado. Como ressaltado no julgado, houve manifesto prejuÃzo no recrutamento direto das empresas MAP Moura, CAP Consultoria e Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia. Ainda que eventualmente os valores globais dos contratos presentes nos autos nÃ£o tenham sido pagos na integralidade, tal fato nÃ£o tem o condÃ£o de infirmar o julgado e absolver o rÃ©u, com a concessÃ£o de efeitos modificativos aos embargos declaratÃ3rios. Na futura aÃ§Ã£o civil interposta pelo MinistÃ©rio PÃºblico para a recuperaÃ§Ã£o do prejuÃzo provocado Ã municipalidade, eventual diferenÃ§a entre os valores contratados e os efetivamente pagos, poderÃ¡ ser identificada em instruÃ§Ã£o especÃfica. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N°: 0005185-28.2018.8.14.0000.
EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO N.º: 219.399/2022.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO, NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA, PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ENTRE AS INFRAÇÕES DO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES E DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO - LEI 201/67. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATERIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO, QUANTO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS ÀS EMPRESAS CONTRATADAS. NÃO ACOLHIMENTO. OS EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FORAM TRANSCRITOS NA ÍNTEGRA NO VOTO, APONTANDO O PREJUÍZO AO ERÁRIO. EVENTUAIS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES CONTRATADOS E OS EFETIVAMENTE RECEBIDOS PODEM SER APURADAS EM FUTURA AÇÃO CÍVEL, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO DANO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria já debatida no acórdão. Admite-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos Embargos de Declaração. Não como objetivo imediato, mas apenas como consequência lógica da reparação do vício na decisão, em razão do acolhimento do recurso. Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. No julgado, restou bem claro a impossibilidade de se aplicar o princípio da consunção entre a infração do art. 89 da Lei de Licitações e a do art. 1º, inciso I, do Decreto - Lei 201/67. No aresto guerreado, foi esclarecido que os ilícitos penais em questão são distintos, pois tutelam bens jurídicos diversos, de modo que um crime não seria meio necessário para a execução do outro. A esse respeito, foi citado no voto, inclusive, precedente do STJ, representativo da jurisprudência majoritária pátria. Tem a mesma sorte a alegação de que haveria suposta contradição no acordão, quanto aos valores efetivamente pagos às contratadas. Ao contrário do que alega a defesa, inexiste qualquer incoerência a justificar o manejo dos aclaratórios. Os extratos de todos os contratos administrativos foram transcritos no voto em sua integralidade, com a indicação precisa do valor contratado. Como ressaltado no julgado, houve manifesto prejuízo no recrutamento direto das empresas MAP Moura, CAP Consultoria e Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia. Ainda que eventualmente os valores globais dos contratos presentes nos autos não tenham sido pagos na integralidade, tal fato não tem o condão de infirmar o julgado e absolver o réu, com a concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios. Na futura ação civil interposta pelo Ministério Público para a recuperação do prejuízo provocado à municipalidade, eventual diferença entre os valores contratados e os efetivamente pagos, poderá ser identificada em instrução específica.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, prefeito municipal de Bragança, interpôs os presentes
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o v.
acórdão n.º 219.399/2022
, prolatado pela Seção de Direito Penal desta Corte, por meio do qual foi condenado à pena total de seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta e sete dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 89 da Lei de Licitações e no art. 1º, I, do Decreto - Lei 201/67.

Em seu recurso, a defesa suscitou, em síntese, a presença de
contradição
no referido acórdão, quanto aos valores efetivamente pagos às empresas contratadas. Ainda, alegou a
existência de omissão
no aresto vergastado, no tocante à fundamentação adotada, para justificar a não aplicação do princípio da consunção, entre as infrações do art. 89 da Lei de Licitações e do art. 1º, inciso I, do Decreto - Lei 201/67.
Por estes fundamentos, a defesa requereu o provimento dos embargos declaratórios
, a fim de que:
¿sejam sanadas a omissão e a contradição aduzidas, indicando os valores efetivamente pagos e, ainda, justificando os motivos pelos quais foi afastada na espécie, a tese referente à absorção de crimes envoltos no presente feito.¿

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público,
ex vi
do art. 261, parágrafo único, do RI-TJ/PA, o qual se manifestou pelo conhecimento e
improvimento

do recurso
.

É o sucinto relatório.
VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que esta E. Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos.
¿AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA DENUNCIADO PELOS CRIMES DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N° 201/67 E DOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N° 8.666/93. QUESTÃO DE ORDEM. CONFLITO DE LEIS PENAIS NO TEMPO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.133/21, QUE REVOGOU OS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N° 8.666/93, CRIANDO OS TIPOS PENAIS DOS ARTIGOS 337 - E E 337 - F DO CPB, CUJOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS SÃO MAIS GRAVOSOS. RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM FAVOR DOS TIPOS PENAIS DOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N° 8.666/93, VIGENTES AO TEMPO DOS FATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MÉRITO. DO CRIME CAPITULADO NO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DIRETA. TIPO PENAL QUE NÃO SE AMOLDA À CONDUTA PRATICADA PELO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONTRATAÇÕES DIRETAS FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FALTA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PESQUISAS DE PREÇO. CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS RECÉM CONSTITUÍDAS OU QUE SEQUER ESTAVAM FORMALMENTE CONSTITUÍDAS AO TEMPO DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE E SEM A EXPERTISE NECESSÁRIA. ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE QUE NÃO POSSUÍAM NENHUM FUNCIONÁRIO EM SEUS QUADROS. ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E DE ADVOCACIA QUE TINHAM, RESPECTIVAMENTE, COMO PROPRIETÁRIO UM CONTADOR DA PREFEITURA E COMO SÓCIO O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. DOLO ESPECÍFICO MATERIALIZADO NA INTENÇÃO DO ALCAIDE DE BENEFICIAR CONFRADES, COM CONTRATAÇÕES DIRETAS COM O PODER PÚBLICO. PREJUÍZO CONCRETAMENTE EVIDENCIADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA, DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, QUANDO EXIGÍVEL O CERTAME. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 91 DA LEI DE LICITAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TIPO PENAL DO ART. 89 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES. DO CRIME DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N° 201/67. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS EM PROVEITO ALHEIO. DOLO ESPECÍFICO DE FAVORECER TERCEIROS, COM CONTRATAÇÕES DIRETAS COM O PODER PÚBLICO. PREJUÍZO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO, PELOS PREÇOS EXORBITANTES PRATICADOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ATUAÇÃO DO PREFEITO COMO AUTOR MEDIATO, EM CONLUIO COM SEUS SUBORDINADOS, OS QUAIS TINHAM CIÊNCIA DA PRÁTICA DELITIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO INCISO XIV, DO ART. 1º, DO DECRETO-LEI N° 201/67. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TIPO PENAL DO ART. 1º, INCISO I, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES. DISPOSITIVO. DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOSIMETRIA. RÉU CONDENADO PELO DELITO DO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES À SANÇÃO DE TRÊS ANOS E NOVE MESES DE DETENÇÃO, MAIS TRINTA E SETE DIAS-MULTA E PELO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N° 201/67, À PENA DE DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. NÃO AFASTAMENTO DO CARGO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. UNÂNIME.
QUESTÃO DE ORDEM. CONFLITO DE LEIS PENAIS NO TEMPO.
I. No decorrer da ação penal sobreveio a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que revogou os artigos 89 e 90 da Lei 8.666/93, criando, contudo, dois outros tipos penais, agora inseridos, respectivamente, nos artigos 337-E e 337-F do CPB, precisamente no capítulo I-B, ¿dos crimes em licitações e contratos administrativos¿. Comparando os dispositivos revogados com os novos tipos penais, percebe-se que houve mudanças significativas nos preceitos secundários das normas. Os novos tipos penais passaram a impor sanções significativamente maiores do que aquelas previstas nos dispositivos revogados. Aplicação do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica. Conflito resolvido em favor dos revogados artigos 89 e 90 da lei de licitações, vigentes ao tempo dos fatos, contrariando o que requereu o Ministério Público em alegações finais;
MÉRITO. DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.
II. O crime do art. 90 da lei de licitações pune a conduta de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Neste tipo penal, a existência de procedimento licitatório, seja na modalidade concorrência, pregão, carta convite, entre outras, é elementar do tipo. Torna-se impossível ao agente público frustrar ou fraudar a competitividade de certame licitatório, se este inexistiu. Na hipótese, houve a contratação direta, sem procedimento licitatório, considerado inexigível, sob a alegação de notória especialização dos contratados. Réu absolvido do crime do art. 90 da lei de licitações, que é inaplicável ao caso concreto. Precedentes;
DO DELITO CAPITULADO NO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES.
III. O tipo do art. 89 da lei de licitações pune a conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. O alcaide promoveu a contratação direta de três empresas, por meio dos seguintes contratos fraudulentos: A) MAP Moura Auditoria Pública. Não foi caracterizada a natureza singular dos serviços prestados pela empresa, os quais eram ordinários e comuns ao cotidiano administrativo. O contador Marco Aurélio Pimentel de Moura, representando o setor de contabilidade do município, foi quem encaminhou as dotações orçamentárias e instruiu o procedimento, que resultou na contratação direta de sua própria empresa. Inexistente o requisito da notória especialização, pois a empresa possuía apenas trinta dias de constituição, pouco tempo para aquisição da expertise necessária. A empresa foi aberta apenas após o início do procedimento de inexigibilidade e, portanto, não poderia sequer ter apresentado proposta de preços, já que ainda não estaria formalmente constituída na época. O escritório foi contratado pelo valor inicial constante de seu orçamento, sem a coleta de outras propostas e com pagamentos retroativos à assinatura do contrato. Em busca realizada no sistema RAIS do Ministério do Trabalho, depreende-se que a referida empresa não possuía um funcionário sequer, fato confirmado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Os serviços contábeis eram desempenhados pelos próprios servidores da prefeitura, fato que evidencia não apenas a desnecessidade da contratação, como também reforça a ilegalidade do processo de inexigibilidade de licitação, que resultou no recrutamento de um escritório sem funcionários, sem notória especialização e que sequer estava formalmente constituído como empresa, ao tempo do início do procedimento. B) CAP Consultoria em Administração Pública. Também não houve a caracterização da natureza singular dos serviços, pois no processo não havia objeto minimamente especificado, tampouco pesquisa de preços e a comprovação cabal da notória especialização da empresa, a qual detinha apenas três anos de existência. O escritório não possuía funcionários registrados em seus quadros, conforme demonstrou a acusação em pesquisa ao sistema INFOSEG, fato corroborado pela prova oral colhida em juízo. O processo de inexigibilidade foi claramente montado e sem folhas numeradas, o qual serviu para escamotear a contratação direta de escritório, que não possuía expertise e nem equipe técnica, para o desenvolvimento das atividades. C) Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia. Este escritório foi contratado para a execução dos serviços de assessoria e consultoria jurídica à prefeitura e às secretarias de educação e saúde. O beneficiado com a contratação direta também foi um dos servidores da prefeitura, qual seja, o Procurador Geral do Município, sócio do referido escritório, fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas e pela prova documental dos autos. Inexistente qualquer pesquisa de preços. O orçamento proposto pelo escritório foi aceito sem questionamentos, demonstrando que o procedimento foi montado para favorecer a sua escolha e maximizar os ganhos salariais do Procurador do Município; IV. Enquanto ordenador de despesa, o alcaide detinha o poder decisório acerca da legalidade, conveniência e oportunidade da contratação, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação. Ao preterir o certame licitatório, a fim de favorecer a contratação direta das empresas referidas, incorreu no crime do art. 89 da lei de licitações. O dolo específico está presente, na medida em que caracterizada a intenção do alcaide de lesar os cofres públicos. O prejuízo provocado ao erário fica claro quando se vê que o prefeito, ao contratar diretamente, deixando de realizar certame licitatório, deixou de gerar economia aos cofres públicos, sabendo que outros possíveis participantes poderiam oferecer menor preço pelos serviços contratados. Precedentes;
DO CRIME DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67.
V. O tipo penal do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 pune a conduta do prefeito que desvia bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio. As contratações diretas foram engendradas com o objetivo de favorecer servidores da própria municipalidade, que se utilizaram de pessoas jurídicas interpostas para maximizar seus ganhos pessoais, desviando verbas públicas. Ao assinar as contratações diretas, o prefeito ratificou as irregularidades nos processos de inexigibilidade de licitação, suprimindo do município a possibilidade de selecionar a melhor proposta, através de certame licitatório. Na condição de autor mediato e em conluio com os demais servidores, o alcaide abriu mão de seguir regras básicas da administração pública, como economicidade, planejamento e finalidade, as quais devem nortear os atos administrativos de todo ordenador de despesa, que não pode tratar a coisa pública como se sua fosse, favorecendo confrades. Os extratos dos contratos dão a dimensão do prejuízo ao erário, já que os serviços foram contratados por montantes astronômicos, em ofensa ao critério de economicidade, que deve nortear o bom gestor público. Presente, portanto, o dolo do réu em desviar rendas públicas, a finalidade específica de fazê-lo em proveito dos contratados e o resultado naturalístico, isto é, o prejuízo aos cofres públicos, demonstrado concretamente nos autos. Precedentes;
DISPOSITIVO.
VI. Denúncia julgada parcialmente procedente. Réu condenado nas penas dos delitos do art. 89 da lei de licitações e do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67;
DOSIMETRIA DA PENA.
VII. Réu condenado pelo delito do art. 89 da lei de licitações à sanção de três anos e nove meses de detenção, mais trinta e sete dias-multa e pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/67, à pena de dois anos e seis meses de reclusão. Aplicada jurisprudência do STJ acerca da unificação das penas de detenção e reclusão, para efeito de fixação do regime prisional, porquanto de mesma espécie, isto é, ambas privativas de liberdade. Pena total fixada em seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta e sete dias-multa. Por ter respondido solto ao processo, o réu tem o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da preventiva. Não haverá afastamento do cargo, enquanto não houver o trânsito em julgado. O trânsito em julgado acarretará a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, ex vi do §2º do art. 1º, do Decreto-Lei 201/67 e da Lei Complementar 135/10. Julgamento à unanimidade¿

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria já debatida no acórdão
1
. Admite-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos Embargos de Declaração.
Não como sendo o seu objetivo imediato
, mas apenas como consequência
lógica da

reparação do vício na decisão
, em razão do acolhimento do recurso.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão
ou
obscuridade
, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro às fls. 2205/2206 do julgado, a impossibilidade de se aplicar o princípio da consunção entre a infração do art. 89 da Lei de Licitações e a do art. 1º, inciso I, do Decreto - Lei 201/67. No aresto guerreado, foi esclarecido que os ilícitos penais em questão são distintos, pois tutelam bens jurídicos diversos, de modo que um crime não seria meio necessário para a execução do outro. Aliás, a esse respeito foi citado, inclusive, precedente do STJ, representativo da jurisprudência majoritária pátria.

Tem a mesma sorte a alegação de que haveria suposta contradição no acordão, quanto aos valores efetivamente pagos às contratadas. Ao contrário do que alega a defesa, inexiste qualquer incoerência a justificar o manejo dos aclaratórios. Com efeito, os extratos de todos os contratos administrativos foram transcritos no voto em sua integralidade, com a indicação precisa do valor contratado. Como ressaltado no julgado, houve manifesto prejuízo no recrutamento direto das empresas MAP Moura, CAP Consultoria e Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia. Ainda que eventualmente os valores globais dos contratos presentes nos autos não tenham sido pagos na integralidade, tal fato não tem o condão de infirmar o julgado e absolver o réu, com o reconhecimento de efeitos modificativos a estes embargos declaratórios.

Na futura ação civil interposta pelo Ministério Público para a recuperação do prejuízo provocado à municipalidade, eventual diferença entre os valores contratados e os efetivamente pagos poderá ser identificada em instrução específica.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
aos embargos de declaração de
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, mantendo
in totum
o v. acórdão n.º 219.399/2022, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 21/2/2020). 4. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - EDcl na Rcl: 38104 PA 2019/0162102-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)